Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
Remessa necessária criminal referente à sentença que concedeu reabilitação criminal ao requerente, condenado por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja punibilidade foi extinta em 20/03/2023, após cumprimento integral da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A pena imposta foi integralmente cumprida, com extinção da punibilidade declarada em 20/03/2023.
2. O requerente manteve domicílio no Brasil durante o período exigido.
3. Documentos juntados aos autos comprovam comportamento público e privado adequado.
4. Não houve dano material decorrente do crime, sendo inexigível o ressarcimento.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, não havendo oposição ou fato impeditivo à concessão.
6. A sentença observou os aspectos formais e materiais exigidos para a concessão da reabilitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A reabilitação criminal deve ser concedida quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 94 do Código Penal, com demonstração de bom comportamento e inexistência de impedimentos formais ou materiais.
Dispositivos legais citados: Art. 94 do Código Penal; Arts. 743 e 744 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016820, 0730133-54.2024.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, DJe 14/07/2025.